Tribunal: TCU
Processo: 037.592/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4193/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.592/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Luiz Cruz Batista (XXX.005.203-XX); Davir Rodrigues dos Santos (XXX.022.233-XX); Francisco Conrado dos Santos (XXX.945.463-XX); Francisco das Chagas Soares de Melo (XXX.654.633-XX); Giovani Nelson Leão (XXX.172.553-XX); Nair Gerusa da Luz (XXX.227.404-XX); Pedro Quirino de Araújo (XXX.922.553-XX); Reginaldo Oliveira de Sousa (XXX.594.863-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.